Tribunal: TJBA
Processo: 8039019-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039019-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAUTO DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MARCO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária. 2 - Os agravantes (devedores fiduciantes) alegam a nulidade da notificação para purgação da mora e a suficiência dos depósitos judiciais realizados para restabelecer o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital do devedor fiduciante foi válida; e (ii) definir o marco temporal limite para a purgação da mora (pagamento das parcelas vencidas) em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A Ação de Consignação em Pagamento (Art. 335, I, CC) exige prova de recusa injustificada do credor. A recusa do banco em aceitar apenas as parcelas vencidas foi justa, pois o procedimento de consolidação da propriedade já estava em curso avançado. 5 - É válida a notificação por edital (Art. 26, § 4º, Lei nº 9.514/97) quando o devedor se encontra em local incerto e são frustradas as tentativas de intimação pessoal para constituição em mora. 6 - O direito do devedor fiduciante de purgar a mora, pagando-se apenas as parcelas vencidas (Art. 26, § 1º, Lei nº 9.514/97), extingue-se com a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 7 - Após a consolidação, resta ao devedor apenas o direito de preferência (Art. 27, § 2º-B), que exige o pagamento do valor integral da dívida. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.942.898/SP), a data da consolidação é o marco temporal intransponível para a purgação da mora nos moldes do Art. 26. 8 - Os depósitos judiciais, realizados após a data da consolidação da propriedade e em valor correspondente apenas às parcelas vencidas, são extemporâneos para fins de purgação da mora e insuficientes para o exercício do direito de preferência. 9 - O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO 10 - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335, I; Lei nº 9.514/97, arts. 26, § 1º, 26, § 4º, e 27, § 2º-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8039019-85.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante(s)
ADAUTO DOS SANTOS SOUZA, PAULO ROGÉRIO MIRANDA E TELMA MEIRE BERNARDES
e parte(s) Agravado(a)
BANCO INTERMEDIUM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.